Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE.
I – A dissolução do casamento pelo divórcio não implica necessariamente na extinção do dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges, desde que não tenha havido renúncia ao direito pelo interessado. No entanto, deve ser tida como medida excepcional e exige a comprovação da necessidade de quem os reclama, consubstanciada na incapacidade para o trabalho do alimentando, da capacidade financeira de quem os supre e, obviamente, observância às peculiaridades do caso, já que não se pode pretender que o dever de mútua assistência permaneça indefinidamente. Portanto, em regra, a pensão alimentícia é transitória, isto é, por tempo determinado. O prazo, todavia, deve ser fixado pelo magistrado quando do julgamento do pedido.
II – A beneficiária tem mais de 50 anos de idade – o que é um fator que dificulta a reinserção no mercado de trabalho formal - faz uso de medicamentos -, e não aufere renda mensal. Por outro lado, está comprovada a possibilidade do recorrente suportar a obrigação alimentar.
III – Não ficou comprovado que o pagamento da verba alimentícia no montante fixado implica em risco à subsistência do obrigado, tampouco demonstrada a privilegiada condição econômica da beneficiária a justificar, ao menos provisoriamente, a redução dos valores.
IV – Negou-se provimento ao recurso.